Tribunal: STF
Processo: RHC 264632
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Victor Ribeiro Vieira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 13). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões recursais, pretende “que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do presente caso, uma vez que é perfeitamente admissível a impetração de Habeas Corpus de forma simultânea com o Recurso Especial”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignado na decisão recorrida, o mérito do habeas corpus não foi analisado por se tratar de mera reiteração de pedidos.



    No mesmo sentido do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte não conhece de habeas corpus em que se apresenta mera reiteração de impetração anterior. Ilustram esse entendimento o HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; o HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 193.939 ED, ministro Luís Roberto Barroso.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente